Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57257826 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JOSE EMIDIO PESSOA, dos sucessores de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO (MARCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FORMIGA, SARA DA SILVA FORMIGA), e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Os ofícios de ID:54745046 e 54728524 serão apreciados posteriormente Brasília, 2 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador